Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743513-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELENI FERNANDES DAS ALMAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A, tendo por agravada ELENI FERNANDES DAS ALMAS, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ao determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo impugnado até o julgamento de mérito. Assevera o agravante que a agravada celebrou a contratação do empréstimo consignado firmado junto ao Banco Pan por meio de plataforma digital, com assinatura eletrônica através de reconhecimento facial com prova de vida, momento em que foram realizados os aceites necessários à conclusão das diversas etapas da contratação como a Política de Contratação por Biometria Facial, Política de Privacidade, Custo Efetivo Total (CET) e cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, o que evidencia sua ciência e anuência ao negócio perpetrado. Afirma que o valor contratado de R$ 14.911,31 foi devidamente depositado na conta bancária da agravada junto ao Banco Bradesco, restando absolutamente legítimos os descontos realizados para quitação do empréstimo consignado. Enfatiza que o repasse do valor feito pela agravada para empresa terceira não macula o negócio jurídico, porquanto a destinação do recurso financeiro recebido é de sua inteira responsabilidade, ao tempo em que argumenta que a empresa terceira beneficiada com o repasse da autora não é correspondente, funcionário, preposto tampouco possui qualquer relação ou vínculo com o banco agravante, o que afasta o nexo causal entre o prejuízo tomado pela autora e a conduta do BANCO PAN, não obstante alertar todos os seus clientes em suas redes sociais, no seu site, e na própria contratação digital, mediante aceite específico, para não realizarem transferências de valores em nome de terceiros, e que o BANCO PAN nunca entra em contato solicitando devolução de valores em conta bancária diversa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a incerteza da probabilidade do direito invocado pela autora, na medida em que não provou vícios contratuais aptos a desapropriar o agravante das importâncias referentes ao empréstimo. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preconiza: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na origem, trata-se de pedido de nulidade contratual ajuizado por ELENI FERNANDES DAS ALMAS em desfavor do BANCO PAN, sob a alegação de que fora vítima de fraude. O MM. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência da autora, calcado em fortuito interno da instituição financeira e no enunciado n. 479 da Súmula do STJ segundo o qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (ID 144458405 dos autos de origem). Todavia, não obstante a respeitável decisão proferida, não se pode concluir pela verossimilhança da narrativa constante da exordial ou do cenário fático apresentado, sendo antes, imperioso apurar a extensão do suposto engano da autora, isto porque a boa-fé é presumida. Ainda que os princípios do Código de Defesa do Consumidor tenham sido concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro, tais normas não possuem caráter absoluto, mas devem ser sopesadas com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o Princípio do venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório). Ressai da narrativa da autora, ora agravada, que no dia 31/08/2022 recebeu ligação supostamente proveniente do BANCO PAN informando a respeito de um “empréstimo consignado” com crédito em folha, no valor de R$ 14.911,31 (quatorze mil, novecentos e onze reais e trinta e um centavos), cujo numerário foi creditado no mesmo dia 31/08/2022. Afirma que negou a contratação, tendo a instituição solicitado a confirmação de seus dados para o cancelamento e informando o n. de conta bancária de titularidade de J.B. LUCROS E FINANÇAS para devolução dos valores, o que também foi feito nos dias 31/08/2022 e 01/09/2022. Entretanto, nada restou minimamente demonstrado para alicerçar sua versão. A agravada apenas acostou aos autos imagem de tela de conversa de whatsapp datada de 30/08/2022 (um dia antes) em que não há nenhuma identificação do BANCO PAN como interlocutor, sequer um logotipo identificável, tampouco o áudio da conversa que revelaria o seu teor. (ID 143730046/ 047 dos autos de origem). Portanto, a despeito da alegação de existência de fraude, a probabilidade do direito não restou apropriadamente demonstrada e demanda maior investigação, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa, pois à míngua de elementos mais assertivos, não fornecidos pela autora, a alegação de fraude não restou evidente. Lado outro, o agravante demonstra a contratação do suposto empréstimo no dia 30/08/2022 mediante biometria facial e realização de 5 (cinco) aceites individuais de cada etapa da contratação, conferindo maior persuasão à sua prova. (ID 42456401 pág. 05). Dito isto, creio que a manutenção da decisão tal como proferida, induz ao justo receio do agravante de privação indevida do crédito aparentemente constituído em seu favor, sem o mínimo convencimento de contratação fraudulenta. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao recurso obstando, temporariamente, os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a agravada, para, querendo, oferecer contraminuta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator